Tribunal: TJMT
Processo: 1002864-34.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002864-34.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLELIA ALVES DA SILVA - CPF: 629.989.191-20 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1002864-34.2021.8.11.0015

Origem: Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop

Recorrente (s): CLELIA ALVES DA SILVA

Recorrido (s): MUNICIPIO DE SINOP

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 03/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

DA INDEVIDA DISTRIBUIÇÃO DA EXECUÇÃO DO JULGADO PERANTE A VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE SINOP – ERRO IMPERDOÁVEL PELO ADVOGADO DO AUTOR – DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDAO ANTERIOR PROFERIDO POR ESTE RELATOR – EXECUÇÃO DO JULGADO – COMPETENTE A VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP.

Não se sabe o motivo desta ação teimar em tramitar perante a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE SINOP
, sendo que, este relator, inclusive foi juiz que proferiu a decisão do acórdão da fase de conhecimento, e na referida decisão que
LIMITOU
o direito do autor até a revogação da lei, deixou tudo mais do que claro, seja de como operacionalizar o direito, seja da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, exatamente pelo fato de ter ocorrido a declinação no feito principal de conhecimento cujo número é o feito
0004834-33.
2014
.8.11.0015
(ID 112673474, fls.76 e seguintes), julgado em data de 10/10/2019, sendo que, mesmo com a decisão já proferida pela TRU, o autor ajuizou a presente execução de sentença na Vara de Fazenda Pública, pretendendo valores novamente, à exemplo de outras tantas ações patrocinadas pelo mesmo advogado, em total descompasso com o que fora determinado no voto deste relator.
Ao retornar o feito para a Comarca de origem DEVERÁ SER REMETIDO IMEDIATAMENTE PARA A VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.

DA INDEVIDA PRETENSÃO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO MAIS DO QUE EVIDENCIADO – APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS COM VALORES E PERÍODOS DIVERSOS DO DETERMINADO – SENTENÇA QUE DETERMINA A CORRETA ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS – ESCORREITA – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADA A OLHOS NÚS – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

Assim restou proferido o voto que foi acompanhado de forma unânime pelos demais membros da Turma Recursal, na fase de conhecimento, senão vejamos:

(...)CALHA REGISTRO QUE A AUTORA ENTROU EM EXERCÍCIO EM 08/02/2010, SENDO DEFERIDO O DIREITO A PARTIR DE 01/2011. Outro ponto que deve ser observado é que, esta ação protraiu no tempo, de onde, ainda no curso da mesma outros percentuais cumulativos vieram a ocorrer, de onde, é inafastável a omissão de tal ponto, sendo, em verdade uma consequência, no caso de prestações de trato sucessivo, cabendo a devida atualização ano a ano em relação ao percentual de 2%, em favor da parte autora.

(...)

ISTO POSTO, conheço do recurso e no mérito NEGO PROVIMENTO ao recurso aviado pelo Município de Sinop. Determino a alteração da forma de execução do julgado, não sendo na forma de liquidação e sim pela mera apresentação de cálculo aritmético / execução de sentença a ser apresentado pela parte exequente / autora, de onde o direito do autor apenas será aplicado até a EDIÇÃO DA LEI 1737 de 23/11/2012, QUE REVOGOU EXPRESSAMENTE A LEI 568/99, ENCERRANDO-SE ALI A PRETENSÃO DE TAL GRATIFICAÇÃO.”

Em rápida verificação da conta de cálculo trazida pelo autor, no ID 112673464, simplesmente o interessado protraiu no tempo futuro o seu direito em total desobediência do determinado por este relator, indicando o acréscimo até 2020, ou seja, muito além da revogação da lei, destacando que a sentença tinha considerado o período a partir de
01/2011, e o meu voto tinha dito que era até a data da revogação da Lei em data

de 23/11/2012 (este é o período apenas)
, não entendendo onde foi que o interessado abstraiu o efeito deletério de manter uma lei revogada sendo aplicada ano a ano, como se nada tivesse ocorrido.

Óbvio, que o pretendido está em total descompasso e merece a devida corrigenda determinada pelo magistrado de 1º grau, de onde ao retornar à origem, deverá se observar a obediência da sentença com as alterações determinadas por este relator em seu voto unânime, com o limite máximo de percentual em 4% até a data de revogação, observado o ano a ano de acumulo, de um ano para o outro, e com o valor alcançado ao final com a revogação da lei, será obtido o valor de pagamento dessa diferença salarial que estará esgotada toda e qualquer discussão do feito, com o encerramento de acréscimos após o encerramento da lei.

Também não há que se falar em incorporação eterna dos valores dos percentuais que foram reconhecidos, de onde, no voto este magistrado ainda deixou claro que a partir da revogação da lei o direito ali galgado seria extinto, encerrando-se de uma vez por todas.

Diante disso inexiste se falar em violação da coisa julgada, se devidamente lida a sentença e o voto proferido por este magistrado.

DA ALEGADA IRREGULARIDADE PROCESSUAL DA PARTE RECORRIDA – REJEITADA.

Essa alegação vem agora na fase executiva, quando eventual irregularidade se é que existiu estaria sanada pelas procurações acostadas no ID 112673470), alegada agora, mais de 8 anos após o aviamento da ação, já na fase executiva de execução de uma sentença e voto que transitaram em julgado. Rejeitada essa assertiva.

DA INDEVIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SENTENÇA DO ID 112673475 – EXCLUSÃO DE OFÍCIO.

Observada a indevida fixação de honorários advocatícios, violando o que dita o artigo 55 da Lei 9099/95, que não prevê honorários em 1º grau, excluo de ofício tal verba da aludida sentença.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS PELO RECURSO DA PARTE AUTORA / EXEQUENTE.

Como houve a sucumbência desta em sede de recurso, neste momento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor remanescente da execução pretendida, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça moldes do artigo 98, §§2º e 3º do CPC.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU.
Opinou em sessão de julgamento pela sua não intervenção.

EM CASO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO .
Como a matéria não é novidade ao representante do autor, em caso de aviamento de embargos de declaração serão considerados como protelatórios, com as penalidades daí derivadas nos moldes da lei.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022